Tribunal: TJSP
Processo: 1005275-57.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de compelir o réu a promover a regularização registral do imóvel, restituir os valores pagos a título de IPTU após a celebração do negócio, além do pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos – Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de compelir o réu a promover a regularização registral do imóvel, restituir os valores pagos a título de IPTU após a celebração do negócio, além do pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos – Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes – Recurso do réu, alegando que não há se falar em restituição dos valores pagos pelos autores a título de IPTU, uma vez que o comprador somente poderia assumir a obrigação de pagamento do aludido tributo após a entrega das chaves do imóvel objeto do negócio de compra e venda celebrado entre as partes. Requer, ainda, que a verba honorária advocatícia seja fixada em percentual calculado sobre o valor da causa – Descabimento – Caso em que, conforme se verifica de disposição contratual, o promitente comprador passou a responder pelos encargos incidentes sobre o imóvel, dentro os quais o IPTU, na ocasião em que foi imitido na posse do bem, o que ocorreu em 28 de maio de 2010, com a celebração da escritura definitiva de compra e venda (cfr. fls. 20/21), o que comprova cabalmente que o réu era o responsável pelo pagamento do IPTU a partir de maio de 2010, sendo de rigor a manutenção da condenação na restituição dos valores pagos pelos autores – Verba honorária estabelecida na sentença que deve ser mantida por se inviável a aplicação pura e simples do parágrafo 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil, pois a incidência de seus percentuais, ensejaria a fixação de verba honorária advocatícia desproporcional ao proveito econômico resultante do acolhimento da sentença, qual seja, R$ 4.255,60 – Recurso dos autores, pleiteando a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais – Descabimento – Hipótese em que, ainda que se reconheça os inúmeros aborrecimentos decorrentes da conduta negligente do réu em proceder a regularização registral do imóvel, bem como por não efetuar o pagamento do IPTU, é certo que não houve apontamento dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes ou inscrição em dívida ativa, não havendo se falar prejuízo moral ou dano que extrapole o mero aborrecimento – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005275-57.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes/apelados
MARCELO DE ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIMAR ALVES DE
ALMEIDA ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ANTONIO
ABÍLIO SOARES DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005275-57.2014.8.26.0248 -R
2
APELAÇÃO No 1005275-57.2014.8.26.0248
APELANTE/APELADO: MARCELO DE ALBUQUERQUE e LUCIMAR ALVES DE
ALMEIDA ALBUQUERQUE (GRATUIDADE DA JUSTIÇA)
APELADO/APELANTE: ANTONIO ABÍLIO SOARES DE MOURA
JUÍZA: PATRÍCIA BUENO SCIVITTARO
VOTO No 20.760
APELAÇÃO
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
Indenização por Danos Materiais e Morais - Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão
de compelir o réu a promover a regularização registral do imóvel,
restituir os valores pagos a título de IPTU após a celebração do
negócio, além do pagamento de indenização por danos morais
pelos transtornos
Sentença de parcial procedência -
Inconformismo das partes Recurso do réu, alegando que não há
se falar em restituição dos valores pagos pelos autores a título de
IPTU, uma vez que o comprador somente poderia assumir a
obrigação de pagamento do aludido tributo após a entrega das
chaves do imóvel objeto do negócio de compra e venda celebrado
entre as partes. Requer, ainda, que a verba honorária advocatícia
seja fixada em percentual calculado sobre o valor da causa
Descabimento Caso em que, conforme se verifica de disposição
contratual, o promitente comprador passou a responder pelos
encargos incidentes sobre o imóvel, dentro os quais o IPTU, na
ocasião em que foi imitido na posse do bem, o que ocorreu em 28
de maio de 2010, com a celebração da escritura definitiva de
compra e venda (cfr. fls. 20/21), o que comprova cabalmente que o
réu era o responsável pelo pagamento do IPTU a partir de maio
de 2010, sendo de rigor a manutenção da condenação na
restituição dos valores pagos pelos autores Verba honorária
estabelecida na sentença que deve ser mantida por se inviável a
aplicação pura e simples do parágrafo 2o do artigo 85, do Código
de Processo Civil, pois a incidência de seus percentuais, ensejaria
a fixação de verba honorária advocatícia desproporcional ao
proveito econômico resultante do acolhimento da sentença, qual
seja, R$ 4.255,60 Recurso dos autores, pleiteando a condenação
do réu no pagamento de indenização por danos morais

Descabimento Hipótese em que, ainda que se reconheça os
inúmeros aborrecimentos decorrentes da conduta negligente do
réu em proceder a regularização registral do imóvel, bem como
por não efetuar o pagamento do IPTU, é certo que não houve
apontamento
dos
nomes
dos
autores
em
cadastros de
inadimplentes ou inscrição em dívida ativa, não havendo se falar
prejuízo moral ou dano que extrapole o mero aborrecimento
Recursos desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005275-57.2014.8.26.0248 -R
3
Vistos.
Trata-se de Apelações interpostas contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, em Ação de
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta
MARCELO
DE
ALBUQUERQUE
e
LUCIMAR
ALVES
DE
ALMEIDA
ALBUQUERQUE contra ANTONIO ABÍLIO SOARES DE MOURA, que julgou
parcialmente procedente a ação para condenar o réu ao pagamento do montante de R$
4.255,60 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), a título de
danos materiais, consubstanciados na restituição dos valores pagos de IPTU, corrigidos
desde o desembolso e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, os litigantes foram condenados a
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a gratuidade da justiça concedida aos
autores.
Apelam os autores, postulando a condenação do réu
no pagamento de indenização por danos morais.
O réu apelou adesivamente, pugnando pela reforma
integral da sentença atacada, sustentando, em linha gerais, que não há se falar em
restituição dos valores pagos pelos autores a título de IPTU, uma vez que o comprador
somente poderia assumir a obrigação de pagamento do aludido tributo após a entrega das
chaves do imóvel objeto do negócio de compra e venda celebrado entre as partes. Requer,
ainda, que a verba honorária advocatícia seja fixada em percentual calculado sobre o valor
da causa.
Recursos tempestivos, preparado somente o apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005275-57.2014.8.26.0248 -R
4
réu em razão da gratuidade da justiça concedida aos autores e contrarrazoado apenas pelos
autores.
É o breve relatório do necessário.
Os recursos serão analisados em conjunto.
O caso dos autos versa sobre Ação de Obrigação de
Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais em que os autores alegam
que, mesmo após a lavratura de escritura de compra e venda de imóvel e o pagamento do
imposto de transmissão, o réu, adquirente do imóvel, não realizou o registro da
transferência junto à circunscrição imobiliária, o que resultou em cobrança de IPTU do
exercícios de 2010 a 2013. Por isso, requer seja o réu compelido a promover a
regularização registral do imóvel, restituir os valores pagos a título de IPTU após a
celebração do negócio, além do pagamento de indenização por danos morais pelos
transtornos.
A MM. Juíza sentenciante julgou parcialmente
procedente para condenar o réu ao pagamento do montante de R$ 4.255,60 (quatro mil
duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), a título de danos morais,
consubstanciados na restituição dos valores pagos de IPTU, considerando prejudiciado o
pedido cominatório por falta de interesse de agir ante a superveniente regularização
registral do imóvel “sub judice”.
Pois bem.
Ao contrário do que sustenta o réu, restou
incontroversa sua obrigação de arcar com o pagamento do IPTU dos exercícios de 2010 a
2013, por se tratar de obrigação expressamente prevista no contrato entabulado entre as
partes (Cláusula Quarta cfr. fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005275-57.2014.8.26.0248 -R
5
Com efeito, conforme se verifica da aludida
disposição contratual, o promitente comprador passou a responder pelos encargos
incidentes sobre o imóvel, dentro os quais o IPTU, na ocasião em que foi imitido na posse
do bem, o que ocorreu em 28 de maio de 2010, com a celebração da escritura definitiva de
compra e venda (cfr. fls. 20/21), o que comprova cabalmente que o réu era o responsável
pelo pagamento do IPTU a partir de maio de 2010, sendo de rigor a manutenção da
condenação na restituição dos valores pagos pelos autores, nos exatos moldes da sentença
recorrida.
Por outro lado, revela-se descabida a pretensão
recursal dos autores para condenação do réu no pagamento de danos morais na medida em
que, ainda que se reconheça os inúmeros aborrecimentos decorrentes da conduta negligente
do réu em proceder a regularização registral do imóvel, bem como por não efetuar o
pagamento do IPTU, é certo que não houve apontamento dos nomes dos autores em
cadastros de inadimplentes ou inscrição em dívida ativa, sendo descabida, não havendo se
falar prejuízo moral ou dano que extropole o mero aborrecimento.
Por fim, não se verifica qualquer irregularidade na
verba honorária estabelecida na sentença recorrida, uma vez que fixadas em consonância
com as normas contidas no artigo 85 do Código de Processo Civil, que têm como escopo
garantir ao advogado a remuneração compatível com o trabalho realizado, levando em
conta, basicamente, o grau de complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo
advogado, bem como o tempo exigido para o serviço, sem, contudo, fomentar o
enriquecimento sem causa do profissional em detrimento da parte condenada ao respectivo
pagamento.
Com efeito, não obstante o reconhecimento da atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005275-57.2014.8.26.0248 -R
6
dos patronos dos litigantes, inviável a aplicação pura e simples do parágrafo 2o do artigo
85, do Código de Processo Civil, pois a incidência de seus percentuais, ensejaria a fixação
de verba honorária advocatícia desproporcional ao proveito econômio resultante do
acolhimento da sentença, qual seja, R$ 4.255,60 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco
reais e sessenta centavos).
Dada a integral aplicação ao caso “sub judice”, visto
que se prestam a demonstrar a exação do arbitramento em comento, impõe-se a citação dos
seguintes trechos de voto recentemente proferido pelo Desembargador EDSON LUIZ DE
QUEIROZ:
“APELAÇÃO. Indenização. Recebimento de indenização
securitária. Riscos financeiros. Contrato de realização de obras
civis para instalação de usina hidrelétrica.
Sentença de improcedência. Verba honorária fixada em 10%
sobre o valor dado à causa.
Valor da causa: R$ 14.468.757,40, distribuição em 08.04.2011.
(...)
Sucumbência. Observância do princípio da causalidade.
Redução do percentual fixado em Primeiro Grau. Valor da
causa elevado. Honorários devem ser fixados por equidade, sob
pena enriquecimento ilícito do advogado e onerosidade
excessiva à parte. Por isonomia, o art. 85, §8o, CPC deve ser
aplicado em casos de valor da causa vultoso. Honorários
fixados em 4% do valor da causa.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005275-57.2014.8.26.0248 -R
7
Entretanto, cabível a redução do percentual fixado a título de
verba honorária advocatícia.
O valor da causa é de R$ 14.468.757,40, resultando em
honorários de quase um milhão e meio de reais. Se mantida
nesse patamar, haverá clara desproporcionalidade entre a
remuneração e os serviços prestados pelo patrono. Em
situações como a dos autos, os honorários devem ser fixados
por equidade.
O Código de Processo Civil autoriza a fixação de verba
honorária por equidade, nas hipóteses previstas no art. 85,
§8o, que assim dispõe:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
Referido dispositivo é uma conquista da advocacia, evitando-
se remunerações irrisórias. No entanto, por isonomia, deve-se
também aplicar a razoabilidade e proporcionalidade na
fixação dos honorários, quando o valor da causa for
extremamente elevado, como é o caso dos autos.
Se ao advogado deve ser garantida remuneração digna,
independente do valor da causa; à parte também deve ser
garantida proteção à onerosidade excessiva.” (TJ/SP, Apelação
no 0132455-37.2011.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005275-57.2014.8.26.0248 -R
8
12.12.2017).
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da sentença
recorrida.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono dos autores em decorrência do apelo adesivo do réu, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em R$
2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator